Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-24.2023.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008747-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 466.539.619-15 (APELANTE), SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015), como ocorre no caso em análise.

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1008747-24.2023.8.11.0004

APELANTE: ADILSON BARBOSA NOGUEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON BARBOSA NOGUEIRO

contra sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças
/MT que nos autos da ação proposta contra
Banco J.Safra S.A

julgou improcedente o pedido formulados na inicial, deixando de condenar em h
onorários advocatícios, tendo em vista a ausência de triângularização da relação processual.

Em seu apelo, recorre a parte autora (id nº 198858344) alegando
ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos juros e capitalização diária incidente sobre o valor das parcelas cobradas.

No mérito defende:
a)
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central, já que o contrato foi firmado com juros de
2,40% ao mês e 28,74% ao ano durante o período de normalidade contratual. Entretanto, na data da celebração do contrato, agosto de 2022, a taxa de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil estava estabelecida em 27,42% ao ano, equivalendo a 2,03% ao mês;

b) ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c)
d)
admitir a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Contrarrazões ofertadas (id nº 198858347) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega que, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade da instrução processual para a realização da perícia contábil na documentação trazida aos autos e demonstração da abusividade de cláusulas contratuais.

Ocorre que o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, ao fundamento de que as provas carreadas são suficientes à compreensão do litígio.

Com efeito, registra-se que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Ademais,

levando em conta que a revisional

tem como objeto

a Cédula de Crédito Bancária – CDC – Operação nº
010090001 151031, celebrado

em 10;08/2022 para liberação de crédito de R$ 89.000,0, com 48 prestações mensais de R$3.311,14, para aquisição do veículo VOLKSWAGEN/AMAROK CD HIGHLINE 4X4, 2.0, Placa AUT0H99, Renavam 467050570,
a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na cédula firmados entre as partes, bem como o parecer técnico anexadas nos autos (id nº 198858328).

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”

(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/06/2016)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADO - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES - DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte possui entendimento assente de que o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensável à solução da lide. 2. (...). (AgInt no AREsp 869.434/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019). 2. Tendo a avalista assinado o contrato de abertura de conta corrente e cheque especial na condição de devedora solidária igualmente responde pela totalidade da dívida e eventuais prorrogações. 3. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ).
(N.U 0002369-78.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou uma
Cédula de Crédito Bancária – CDC – Operação nº
010090001 151031, celebrado

em 10/08/2022 para liberação de crédito de R$ 89.000,0, com 48 prestações mensais de R$3.311,14, para aquisição do veículo VOLKSWAGEN/AMAROK CD HIGHLINE 4X4, 2.0, Placa AUT0H99, Renavam 467050570
(id nº 198858328).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização diária, ajuizou a presente ação, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular

julgou

improcedente
o pedido formulados na inicial, deixando de condenar em h
onorários advocatícios, tendo em vista a ausência de triângularização da relação processual.

(id nº 198858341).

Em sua Apelação (id nº 198858344) o apelante aduz:
a)
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central, já que o contrato foi firmado com juros de
2,40% ao mês e 28,74% ao ano durante o período de normalidade contratual. Entretanto, na data da celebração do contrato, agosto de 2022, a taxa de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil estava estabelecida em 27,42% ao ano, equivalendo a 2,03% ao mês;

b) ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c)
d)
admitir a repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 2,40% ao mês, e 28,74% ao ano, e a média praticada pelo mercado em

agosto/2022 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento

apresentou uma variável de 2,09% a 2,32% ao mês
,
conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-08-10

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira está dentro da taxa aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, devem ser mantidas a taxa de juros pactuadas.

E No tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao ano de 28,74%, com custo efetivo anual de 32,85%. Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores forma aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 10/08/2022, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o contrato (id nº 198858327), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, existe previsão expressa no contrato, conforme clausula 2.1, o qual dispõe:

“2.1.Periodicidade de Capitalização dos Encargos.
Os juros (remuneração calculada e integrada ao valor da parcela) serão capitalizados diariamente, sendo aplicados e devidos mensalmente nos vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor do período que antecede ao pagamento dos encargos”. – Id nº 198858327

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança da capitalização de juros, posto que expressamente pactuada no contrato, de modo que

a sentença não está a merecer reparos.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários, com base no art. art. 85, § 11, do CPC, diante da sua ausência de fixação na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024